Tribunal: TJBA
Processo: 8000448-10.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000448-10.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO ESTEVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

APELADO: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento à Apelação Cível, reformando a sentença para reconhecer o direito subjetivo do autor à nomeação para o cargo de agente administrativo, em concurso público.

2. O acórdão embargado fundamentou-se na contratação temporária de servidores durante o prazo de validade do concurso, evidenciando preterição arbitrária e imotivada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão enfrentou todos os argumentos relevantes apresentados pelas partes, inclusive quanto à preterição e à contratação temporária.

2. A alegação de omissão sobre os honorários sucumbenciais foi afastada, pois o arbitramento por equidade foi devidamente fundamentado.

3. Não se verifica a prática de litigância de má-fé, sendo legítimo o uso dos embargos como instrumento de defesa.

4. O recurso não se presta à rediscussão do mérito ou à reanálise do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial. 2. A contratação temporária durante o prazo de validade do concurso público configura preterição arbitrária, ensejando o direito à nomeação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 373, II, 489, §1º, IV, 85, §§ 8º e 8º-A; CF/1988.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI, Tema 784, repercussão geral; STJ, Tema 1.076; TJ/BA, ED nº 0010831-73.2015.8.05.0000/50000, Rel. Desª. Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 28/10/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º
8000448-10.2021.8.05.0057
,

nos quais figuram como Embargante o
MUNICIPIO DE CICERO DANTAS
e como Embargado

VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator